Tribunal: TJBA
Processo: 8072997-87.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 8072997-87.2024.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

RELATOR: DES. LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: ALVINO DE SANTANA SANTOS

ADVOGADOS: PAULO SÉRGIO D AMICO JÚNIOR, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS. MULTA DIÁRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Bradesco S/A, contra decisão proferida pela Juíza da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jaguaquara, que deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão de cobranças relativas a “Pacote de Serviços”, na conta bancária do
A
gravado, sob pena de multa diária de R$ 100,00
(cem reais)
, limitada a R$ 10.000,00
(dez mil reais)
. O
Recorrente
alega ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela, desproporcionalidade da multa e prazo exíguo para cumprimento da obrigação.

II. QU
EST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. V
erificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência; e avaliar a razoabilidade e proporcionalidade da multa diária fixada e do prazo imposto para
o
cumprimento da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência encontra fundamento no art. 300 do CPC, considerando que o
Acionado
, aposentado que recebe um salário mínimo, demonstrou perigo de dano irreparável e a probabilidade do direito diante da ausência de reconhecimento do contrato de “Pacote de Serviços”.

4. A multa diária de R$ 100,00
(cem reais)
, limitada a R$ 10.000,00
(dez mil reais)
, é razoável e proporcional, conforme o art. 537 do CPC, sendo necessária para garantir o cumprimento da obrigação de fazer e evitar o enriquecimento sem causa.

5. O prazo de 5 (cinco) dias úteis para o cumprimento da ordem judicial é adequado, estando em consonância com precedentes do STJ (Súmula 548).

6. A ausência de prejuízo concreto ao
Agravante
justifica a manutenção da decisão, tendo em vista que eventual improcedência da
lide
permitirá a recuperação dos valores cobrados.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 537. Súmula 548 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Agravo de Instrumento nº 8007152-50.2020.8.05.0000, Rel. Desa. Pilar Célia Tobio de Claro, j. 07.08.2020; STJ, Súmula 548.

AC
ÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n
º
8072997-87.2024.8.05.0000
,
tendo como Agravante
o

BANCO BRADESCO S/A
, sendo Agravad
o
ALVINO DE SANTANA SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.